Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003397-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PATRICK CALAZANS PIRES CAMPOS - CPF: 037.914.971-03 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente Ação de Exibição de Documentos, determinando a entrega do contrato, com condenação da ré ao pagamento de R$2.000,00 de honorários. A apelante alega ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e indevida fixação de honorários, requerendo reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade passiva do correspondente bancário; (ii) existência de interesse de agir; (iii) cabimento de honorários advocatícios; (iv) adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O correspondente bancário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente (CDC, arts. 7o e 34).

4.

O interesse de agir existe quando há vínculo contratual, pedido administrativo não atendido e pagamento de custo (REsp 1.349.453/MS).

5.

O consumidor tem direito à transparência e acesso aos documentos (CDC, art. 6o; MP 2.170-36/01, art. 5o, parágrafo único).

6.

A resistência à entrega autoriza fixação de honorários (STJ, AgInt no AREsp 1546908/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Há interesse de agir quando comprovado vínculo contratual, pedido administrativo e pagamento de custos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, 7o, 14 e 34; CPC, art. 85, §§2o e 8o; MP 2.170-36/01, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS; STJ, AgInt no AREsp 1546908/SP; TJMT, Ap 70304/2017; TJSP, APL 0001294-45.2015.8.26.0428.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Exibição de Documentos julgada procedente para determinar a apresentação da avença descrita na inicial, com condenação do réu às despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$2.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando ser apenas correspondente bancária e não a instituição financeira que pactuou o contrato de empréstimo, afirmando que este foi celebrado pela instituição financeira denominada "CARTOS".

Argumenta que não há nos autos prova de reclamação extrajudicial por meio idôneo, bem como ausência de comprovação do pagamento do custo do serviço de fornecimento das cópias dos documentos requeridos, conforme estabelecido no REsp no 1.349.453/MS.

Aduz que os documentos solicitados foram fornecidos ao autor antes mesmo da propositura da demanda. No que concerne aos honorários advocatícios, alega a impossibilidade de condenação em honorários no procedimento de produção antecipada de provas, por não se tratar de procedimento contencioso.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação do princípio da causalidade para imputar à parte autora o ônus sucumbencial, ou, alternativamente, pela redução do valor fixado. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 288262992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atuou apenas como correspondente bancária da instituição financeira denominada "CARTOS", que seria a verdadeira responsável pela concessão do crédito objeto da demanda.

Todavia, o autor fundamenta sua pretensão na existência de descontos mensais em seu contracheque, realizados pela instituição financeira ré, conforme se verifica no holerite juntado aos autos (ID 139976087).

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor, e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Logo, mesmo que fosse comprovada a alegada cessão de crédito, o fato de o apelante ter integrado a relação o coloca como responsável solidário pelos danos sofridos pela autora, em decorrência do disposto no art. 14 do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
(TJMT- AP 70304/2017, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 09/08/2017)

Posto isso,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ASÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante alega que não haveria interesse processual, uma vez que os documentos solicitados teriam sido fornecidos antes mesmo da propositura da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso representativo da controvérsia que para a configuração do interesse processual em Ação desta natureza é preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido”.(REsp. 1349453/MS, relator ministro Luis Felipe Salomão,Segunda Seção, julgamento em 10-12-2014, DJe de 2-2-2015).

No caso concreto, o autor trouxe com a inicial a solicitação dos documentos, bem como comprovante de pagamento (Id 288262958).

Dessa maneira, está comprovado o prévio pedido administrativo e a inércia do apelante em não atendê-lo. Portanto,é evidente o interesse de agir do autor (REsp. n. 1.349.453/MS).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante ingressou com a ação para ter acesso à planilha evolutiva do débito desde o início da contratação de empréstimo consignado.

Afirma que o pedido se baseia na necessidade de acesso a documentos bancários que lhe dizem respeito, diante da ausência de apresentação espontânea por parte do requerido.

A lide foi julgada procedente para “determinar que o reclamado apresente todos os documentos pleiteados na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser determinada a busca e apreensão.”.

No que se refere ao mérito, cumpre destacar que é assegurado aos consumidores o direito de obter cópia dos documentos sob a posse do réu, com a finalidade de resguardar seus interesses.

Nas relações de consumo, exige-se absoluta transparência, sendo indispensável que todas as informações fornecidas sejam apresentadas de forma clara e precisa, abrangendo todas as etapas da negociação.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01 dispõe o seguinte: “
Sempre que necessário ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais”.

Dessa forma, compete ao réu a apresentação dos documentos referidos na exordial, inclusive da planilha solicitada, tanto para assegurar à parte autora o exercício pleno de sua defesa quanto por recair sobre ele a responsabilidade de demonstrar o fornecimento adequado e efetivo dos serviços contratados (art. 6°, III e VIII, do CDC).

Sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 6, VIII, CDC) DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO/PLANILHAS COMUM EM PODER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO . PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 6, VIII, CDC) DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO/PLANILHAS COMUM EM PODER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO . Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Sentença mantida . 5. Recurso a que se nega provimento”. (TJAC - Apelação Cível: 0700071-66.2019 .8.01.0009 Senador Guiomard, Relator.: Desa. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2020

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E PLANILHA DE CÁLCULO – O Código de Processo Civil de 2015 mantém a possibilidade de ajuizamento da cautelar de exibição de documentos, seja para ver resguardado seus interesses, seja para sopesar se é ou não caso de apresentar o pedido principal, nos moldes do art. 381, CPC/2015 - Produção antecipada de provas - Constitui direito dos consumidores o acesso aos documentos que estão em poder do réu, objetivando resguardar os seus interesses, a fim de se verificar se é caso ou não de ajuizamento de ação - Leitura dos arts. 381 c.c . 294 e ssss, CPC/2015 - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO NESTE TÓPICO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTE TÓPICO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO BANCÁRIO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Dever de informação a cargo do banco réu (art. 6o, III, do CDC)- Pretensão de exibição dos contratos e planilha de evolução de débito - Medida preparatória a fim de instruir futura ação - Contrato e planilha que se consubstanciam em documento comum - Art . 294 e ss CPC/2015 c/c parágrafo único do artigo 5o da MP 2.170-36/01 - Facilitação da defesa dos direitos dos consumidores - Autores que confessaram sua inadimplência, não havendo que se falar em suspensão de encargos moratórios pactuados - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO NESTE TÓPICO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTE TÓPICO. (TJSP - APL: 00012944520158260428 SP 0001294-45 .2015.8.26.0428, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/05/2017, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

No caso, mesmo após o ajuizamento da ação, a requerida não apresentou a integralidade dos documentos solicitados, tendo juntado apenas um contrato bancário diverso do solicitado pelo autor.

Isso porque, a Cédula de Crédito Bancário anexado trata-se de empréstimo no valor de R$24.502,08, com parcelas de R$255,23 pelo prazo de 96 meses, indo de encontro ao pleiteado na petição inicial, qual seja, a CDC dos descontos no valor de R$180,00.

Infere-se que não apresentou justificativa plausível para não exibir a integralidade dos documentos solicitados, limitando-se a alegar que não seria a responsável pela contratação, argumento já rejeitado em sede de preliminar, e que teria fornecido os documentos antes do ajuizamento da ação, o que não restou comprovado nos autos.

Essa situação caracteriza pretensão resistida a justificar a sua condenação aos ônus sucumbenciais. E mais, mesmo após intimado em juízo, não anexou o contrato e extrato requerido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que, como visto, não ocorreu na hipótese" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/9/2019).

3. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1546908/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Deste Tribunal:

APELAÇÃOMEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO 1.349.453/MS - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1.349.453/MS, representativo da controvérsia).
É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0002002-98.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos , em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)" (N.U 0001440-45.2015.8.11.0027, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Entretanto, conforme o art. 85, §8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

Aliás, segundo o STJ, ele não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc.

Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do patrono da apelada, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, concluo que R$ 1.000,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para arbitrar os honorários advocatícios devidos pelo apelante em R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025